Tribunal: TJBA
Processo: 8005141-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005141-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: D. L. R. C. e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL
. RETIRA TETO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Instrumento n.
º

8005141-72.2025.8.05.0000
, tendo como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e agravada
D. L. R. C. (e outro)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E N
EGAR AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator